Tribunal: TJDFT
Processo: 0723094-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO REPARADOR E NÃO ESTÉTICO. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.069. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese 1.069, de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”
2. Demonstrada de forma inequívoca a finalidade reparadora e não meramente estética da cirurgia de reconstrução mamária pós realização de cirurgia bariátrica, há de se impor à seguradora de saúde a realização do referido procedimento, a fim de se assegurar a continuidade e conclusão do tratamento anterior.
3. A irregularidade na desautorização do procedimento descrito pelo médico ultrapassa meros aborrecimentos ou dissabores do cotidiano, restando evidente a prática de ato ilícito por parte do plano de saúde, impondo-se a manutenção da condenação da requerida ao pagamento de danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido.